Tribunal: TRF3
Processo: 0011333-64.2008.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW
Órgão colegiado: pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
15/533)

0011333-64.2008.4.03.6105

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Órgão Especial

Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

Órgão Especial

Condomínio Cetenco Plaza - Torre Sul, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011333-64.2008.4.03.6105

RELATOR: ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAGRADO CORACAO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CRISTINA DE MELO - SP63927-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO CARLOS FERNANDES - SP77270-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO VIEIRA - SP286790-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 32 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário..

II. Questão em discussão

2. O particular alega a impossibilidade de análise de mérito pela Vice-Presidência, e a necessidade de observância dos termos do tema 32 do STF, com o cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, exigido o CEBAS por meio de lei complementar, o que somente sobreveio com a LC 187/21. Alega que a ADI 4.480 declarou a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei 12.101/09, equivalente às exigências então previstas no art. 55, II, da Lei 8.212/91, reforçando a inexigibilidade do certificado. Alega que a LC 187/21, em seu art. 41, confirmou a inexigivilidade até então, extinguindo créditos tributários anteriores.

III. Razões de decidir

3. Conforme decidido, na esteira do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (tema 32 do STF), de que é legítima a regulação de aspectos meramente procedimentais referentes à imunidade por lei ordinária, a Turma Julgadora considerou indispensável a apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o gozo da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A partir do tema 32 do STF, reputa-se constitucional a exigência do CEBAS para o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 32 do STF. ARE 1.544.884 AgR-segundo / STF – Primeira Turma / Min. FLÁVIO DINO / DJ de 13.06.2025. Rcl 64.529 / STF – Primeira Turma / Min. LUIZ FUX / DJ de 11.04.2025. RE 1.474.090 ED / STF – Primeira Turma / Min. ALEXANDRE DE MORAES / DJ de 24.04.2024

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

Órgão Especial

Condomínio Cetenco Plaza - Torre Sul, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011333-64.2008.4.03.6105

RELATOR: ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAGRADO CORACAO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CRISTINA DE MELO - SP63927-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO CARLOS FERNANDES - SP77270-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO VIEIRA - SP286790-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (tema 32 do STF).

O particular alega a impossibilidade de análise de mérito pela Vice-Presidência, e a necessidade de observância dos termos do tema 32 do STF, com o cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, exigido o CEBAS por meio de lei complementar, o que somente sobreveio com a LC 187/21. Alega que a ADI 4.480 declarou a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei 12.101/09, equivalente às exigências então previstas no art. 55, II, da Lei 8.212/91, reforçando a inexigibilidade do certificado. Alega que a LC 187/21, em seu art. 41, confirmou a inexigivilidade até então, extinguindo créditos tributários anteriores.

Manifestação.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, a competência do juízo de conformação realizado por esta Vice-Presidência deriva diretamente do art. 1.030 do CPC/15, autorizando a apreciação de mérito naquilo que se vincula a julgamento proferido no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Conforme decidido, na esteira do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (tema 32 do STF), de que é legítima a regulação de aspectos meramente procedimentais referentes à imunidade por lei ordinária, a Turma Julgadora considerou indispensável a apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o gozo da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.

Assim, em que pese a argumentação trazida nas razões recursais, o contexto delineado pelo acórdão recorrido, que é o que deve ser considerado pela Vice-Presidência em seu âmbito de cognição restrita, permite concluir que o entendimento adotado pela Turma Julgadora não destoa do precedente vinculante firmado no julgamento do Tema n. 32/STF (RE n. 566.622/RS), após o julgamento dos embargos de declaração e reformulação da tese firmada.

Não é outra a jurisprudência do STF, garantida a constitucionalidade da exigência do CEBAS por lei ordinária, enquanto aspecto formal para o gozo da imunidade tributária, não permitindo apenas que requisitos materiais para sua obtenção estejam ali previstos – exigido lei complementar para tanto. Segue:

Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária. Exigência anual de apresentação do CEBAS. Lei ordinária. Acórdão impugnado alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência anual de apresentação do CEBAS, prevista em norma municipal, como condição para fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, viola o art. 146, II, da CF/88, por tratar de matéria reservada à lei complementar. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da exigência do CEBAS por meio de lei ordinária, desde que limitada a aspectos procedimentais, conforme decidido nos Embargos de Declaração no RE 566.622. 4. A exigência anual de comprovação da regularidade por meio de CEBAS não configura afronta direta à Constituição, sendo admitida como instrumento de controle administrativo, desde que respeitadas as diretrizes da legislação complementar vigente (CTN e LC 187/2021). IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1.544.884 AgR-segundo / STF – Primeira Turma / Min. FLÁVIO DINO / DJ de 13.06.2025)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RELATÓRIO E VOTO DISSOCIADOS DA CAUSA EM JULGAMENTO. JULGAMENTO, DESDE LOGO, DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. IMUNIDADE DE ENTIDADES BENEFICENTES. CF, ART. 195, §7o. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO NAS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621 E AO TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI ORDINÁRIA. REGULARIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUESE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO, COM A ADEQUAÇÃO DO RELATÓRIO E VOTO.

(Rcl 64.529 / STF – Primeira Turma / Min. LUIZ FUX / DJ de 11.04.2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017, submetido ao procedimento de repercussão geral (Tema 32/RG), o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF. 3. A UNIÃO opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para estabelecer que (a) não obstante a exigência de lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7o, da CF/1988, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (b) é constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7o, da CF/1988. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(RE 1.474.090 ED / STF – Primeira Turma / Min. ALEXANDRE DE MORAES / DJ de 24.04.2024)

O art. 41 da LC 187/21 não foi tratado em instância ordinária, não permitindo apreciação nessa instância. Nada obstante, seus termos não implicam na inexigibilidade da certificação, mas apenas no cumprimento da declaração de inconstitucionalidade firmada no tema 32 do STF, na forma ali declarada (atingindo apenas aspectos materiais).

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 32 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário..

II. Questão em discussão

2. O particular alega a impossibilidade de análise de mérito pela Vice-Presidência, e a necessidade de observância dos termos do tema 32 do STF, com o cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, exigido o CEBAS por meio de lei complementar, o que somente sobreveio com a LC 187/21. Alega que a ADI 4.480 declarou a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei 12.101/09, equivalente às exigências então previstas no art. 55, II, da Lei 8.212/91, reforçando a inexigibilidade do certificado. Alega que a LC 187/21, em seu art. 41, confirmou a inexigivilidade até então, extinguindo créditos tributários anteriores.

III. Razões de decidir

3. Conforme decidido, na esteira do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (tema 32 do STF), de que é legítima a regulação de aspectos meramente procedimentais referentes à imunidade por lei ordinária, a Turma Julgadora considerou indispensável a apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o gozo da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A partir do tema 32 do STF, reputa-se constitucional a exigência do CEBAS para o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 32 do STF. ARE 1.544.884 AgR-segundo / STF – Primeira Turma / Min. FLÁVIO DINO / DJ de 13.06.2025. Rcl 64.529 / STF – Primeira Turma / Min. LUIZ FUX / DJ de 11.04.2025. RE 1.474.090 ED / STF – Primeira Turma / Min. ALEXANDRE DE MORAES / DJ de 24.04.2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente ANDRÉ NEKATSCHALOW (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais WILSON ZAUHY (convocado para compor quórum), NELSON PORFÍRIO (convocado para compor quórum), CARLOS DELGADO (convocado para compor quórum), ALI MAZLOUM (convocado para compor quórum), ANTONIO MORIMOTO (convocado para compor quórum), JEAN MARCOS (convocado para compor quórum), ANDRÉ NABARRETE, THEREZINHA CAZERTA, MAIRAN MAIA, CONSUELO YOSHIDA, MARISA SANTOS, NELTON DOS SANTOS, MÔNICA NOBRE, MARCELO VIEIRA, ADRIANA PILEGGI, ANA IUCKER e MARCOS MOREIRA.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais NERY JÚNIOR, CARLOS MUTA, LEILA PAIVA, MARCELO SARAIVA, GISELLE FRANÇA e COTRIM GUIMARÃES.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRE NEKATSCHALOW

Relator do Acórdão